Tribunal: STF
Processo: ARE 1280218
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MUNICIPAL ITARARÉ - MOTORISTA Exercício de jornada de trabalho extraordinária Pretensão de recebimento de horas extras não pagas Possibilidade Previsão de pagamento de horas extras na Constituição Federal Vedação ao enriquecimento sem causa do ente público Base de cálculo -Legislação municipal não disciplina a forma de cálculo da hora extra Base de cálculo das horas extras que deve incluir não apenas o salário-base do servidor, mas, também, as vantagens pecuniárias pagas de maneira habitual. Contudo, não há previsão para a sua incorporação aos vencimentos ou qualquer outro reflexo Inteligência dos arts. 7º, XVI, e 39, §3º da CF DANO MORAL Ausência dos requisitos necessários para indenização nos termos do art. 37, § 6º, da CF Dissabor que não enseja o dever de indenizar Sentença reformada Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09 - Recurso do autor parcialmente provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 37, XIV, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confira-se o RE 774.927-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator